Tribunal: TCU
Processo: 023.170/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Representação apresentada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) Lucas Rocha Furtado sobre a efetividade na cobrança das multas ambientais aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)

Inteiro teor:
Acórdão 773/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação apresentada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) Lucas Rocha Furtado, na qual manifesta preocupação com a baixa efetividade na cobrança das multas ambientais aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e solicita a adoção de medidas por parte deste Tribunal; Considerando que a representação faz referência à matéria jornalística veiculada no portal Veja, publicada em 27/9/2024, sob o título "Crime sem castigo: de cada dez multas ambientais, apenas uma é paga"; Considerando que a referida reportagem aponta, entre outros aspectos, que o Ibama aplicou 272 mil multas nos últimos trinta anos, das quais apenas um terço foi efetivamente pago, especialmente as de menor valor; e que, em termos financeiros, dos R$ 44 bilhões autuados, apenas R$ 569 milhões ingressaram nos cofres públicos, o que representa 1,3% do total; Considerando que o representante solicita a este Tribunal: (i) o envio de informações ao Congresso Nacional sobre os valores pagos das multas ambientais aplicadas e os montantes suspensos por intervenção judicial; (ii) a avaliação quanto à possibilidade de maior eficácia da aplicação e pagamento das multas mediante o aumento do número de agentes públicos envolvidos na aplicação das autuações e da instrução processual correspondente; e (iii) determinação ao Governo Federal para que apresente plano para aprimorar a eficácia da cobrança das multas ambientais aplicadas, bem como plano com estratégias de médio e longo prazo para melhoria do combate aos crimes ambientes; Considerando que o tema já foi objeto de auditoria por este Tribunal, no âmbito do TC Processo 038.685/2021-3 , sob relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, cujo escopo abrangeu o processo sancionador ambiental conduzido pelo Ibama, com especial atenção às fases pós-fiscalização, à conversão de multas em serviços ambientais, à morosidade processual e à efetividade das sanções aplicadas; Considerando que, da referida fiscalização, resultou o Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário , o qual estabeleceu determinações e recomendações ao Ibama, ao Ministério do Meio Ambiente e à Casa Civil da Presidência da República, visando à superação das deficiências apuradas; Considerando que as deliberações do Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário vêm sendo monitoradas no âmbito do TC Processo 027.654/2022-2 , que resultou no Acórdão 48/2024-TCU-Plenário , sob a mesma relatoria, e que esse monitoramento indicou avanços relevantes, embora ainda insuficientes para caracterizar o pleno atendimento das medidas determinadas; Considerando que, das 16 deliberações avaliadas, 19% foram cumpridas ou implementadas, 50% encontram-se em fase de cumprimento ou implementação, 6% foram parcialmente implementadas, 19% não foram cumpridas ou implementadas e 6% foram classificadas como não aplicáveis; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido que representações que se limitam à solicitação de providências de natureza eminentemente operacional e que não apontem, de forma específica e fundamentada, irregularidades ou ilegalidades, não devem ser conhecidas, nos termos de precedentes como os Acórdão 438/2023-TCU-Plenário e 4.108/2020 - 1a Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU); no art. 232 do RITCU e nos requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, §1o, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 5, 6 e 7), em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao representante. 1. Processo TC- Processo 023.170/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ibama - Superintendência Estadual/DF - MMA. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.